Tribunal: TJSP
Processo: 1092118-76.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (EDcl no AgRg no REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1092118-76.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUCIANO NOGUEIRA LUCAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, LNL RECUPERAÇÃO
DE CREDITOS LTDA e LUCIANO NOGUEIRA LUCAS, são embargados CIBELE
APARECIDA FIALHO e ERIK BORGES DE SOUZA FLORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092118-76.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21.229
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 1092118-76.2017.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo – 42a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. André Augusto Salvador Bezerra
Embargantes: Luciano
Nogueira
Lucas
Advogados
Associados,
LNL Recuperação de Créditos Ltda. e Luciano Nogueira
Lucas
Embargados: Cibele Aparecida Fialho e Erik Borges de Souza Floriano
VOTO No 21.229
Embargos de declaração. Embargante que, a
pretexto
de
vícios
inexistentes,
pretende
a
modificação do decidido pelo acórdão embargado.
Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar,
não cabem declaratórios que embutem pedido
meramente
infringente.

“O
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem
o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (EDcl no AgRg no
REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração que se opõem
ao acórdão de fls. 1.148/1.170, assim ementado:
“Contrato de sociedade em conta de participação celebrado por advogados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092118-76.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21.229
3
prestação de serviços de cobranças judiciais e extrajudiciais. Seu encerramento, com
apenas um mês de vigência, por acordo das partes, mediante concessões recíprocas e
mútua quitação. Ação de anulação do negócio por simulação, cumulada com pedido
de apuração de haveres e indenização por danos materiais e morais, movida por
sócios ocultos, um deles não advogado, contra o sócio ostensivo e pessoas jurídicas a
ele ligadas. Reconvenção com pedido de indenização por dano moral. Sentença de
parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelos de ambas as
partes. Ilicitude do objeto da sociedade. Contrato, não registrado junto à Ordem dos
Advogados do Brasil. Mercantilização do exercício da advocacia. Contrato celebrado
também com pessoa que não é habilitada profissionalmente. Ausência, a rigor, de
relação juridicamente tutelável entre as partes à vista do disposto no art. 16 do
Estatuto da Advocacia e da OAB: 'Não são admitidas a registro nem podem funcionar
todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características
de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem
atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade
unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida
de advogar.'Diante, todavia, de não ter o vigente CPC elencado a impossibilidade
jurídica dentre as condições da ação, como o fazia o Código Buzaid, prefere-se decidir
o mérito da controvérsia. Opção que, de resto, é recomendada pelo princípio da
primazia do mérito, que, no CPC/2015, se depreende, 'v.g', do disposto nos arts. 4o,
6o, no parágrafo único do art. 932 e nos §§ 1o e 4o do art. 938. Sentença reformada,
emprestado valor à quitação plena e irrevogável passada pelos autores aos réus, no
contexto de distrato da sociedade, vera transação. Partes capazes, que bem entendiam
o contrato que celebravam, demonstrando, até mesmo, estar cientes de sua ilicitude.
Danos morais indevidos, dado o caráter recíproco das aleivosias dirigidas pelas partes,
umas às outras. Apelação dos reús a que se dá provimento, prejudicada a dos autores,
com determinação de envio de peças à OAB-SP.” (fls. 1.149/1.151).

Aduzem os embargantes que o acórdão deixou de
apreciar tanto a negativa dos fatos em defesa, quanto a prova produzida. Não
está adequadamente fundamentado, portanto. Foram violadas as garantias do
contraditório e da ampla defesa, não se admitindo que o Tribunal deixe de
examinar todas as provas dos autos. Se o tivesse feito, veria que a lide não
estava bem composta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092118-76.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21.229
4
Além disso, o acórdão omitiu-se em prover acerca
de honorários de advogado.
É o relatório.
Em seu propósito implicitamente infringente,
os embargos, que examinam novamente a prova dos autos, devem ser
rejeitados, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça já na vigência da
atual lei processual civil:
“1. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento
dos declaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. In casu, embora os embargantes mencionem a existência de omissão, afigura-
se nítido o propósito de rediscutir o mérito do julgado.
3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de
tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida.
4. Ademais, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios em
virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão
proveniente de julgamento anterior de Recurso Especial repetitivo sobre o
tema decidido (AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte
Especial, DJe 26.10.2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1490961,
HERMAN BENJAMIN).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092118-76.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21.229
5
De qualquer maneira, quanto à correção da
composição da relação jurídico-processual, constou do acórdão:
“Especialmente se afastam as preliminares de ilegitimidade passiva. Todas as
partes que foram arroladas na inicial como corrés giram em torno da pessoa
física do advogado Luciano Nogueira Lucas. De fato, LNL Recuperação de
Crédito Ltda. (com as iniciais de seu nome) e Luciano Nogueira Lucas
Advogados Associados, e a pessoa física do causídico, se interligam
umbilicalmente, como incontroverso nos autos. Se algum dos réus não figurou
no contrato diretamente, o conjunto de fatos trazidos pelos autores e pelos
réus, na inicial e na contestação cujos conteúdos foram antes sumariados,
indica que todos tinham sua parcela de atuação na breve mas tumultuada
relação contratual. Quando não, no que toca à empresa de recuperação de
créditos, constituída após os fatos (LNL Recuperação de Crédito Ltda.), os
autores dizem que serviu de veículo para se fraudar seu direito. Pela teoria da
asserção, pois, razoável fosse arrolada como ré.
Os litisconsórcios, ativo e passivo, quando assim não fosse, justificar-se-iam
igualmente à vista da solidariedade no ato ilícito (Código Civil, parágrafo único
do art. 942 e art. 275), pelos motivos deduzidos no capítulo seguinte desta
fundamentação (ilicitude do objeto do contrato sobre o qual se litiga).
Havendo pluralidade de devedores solidários, ainda que em razão de negócio
jurídico, cada um está sujeito a prestar o todo, até que haja o adimplemento
total do débito. Se é verdade que o credor não pode receber mais que lhe cabe,
é também certo que o pode exigir em sua totalidade de qualquer devedor.
'Podem os credores demandar o cumprimento da obrigação mediante desempenho da
prestação, de um só ou de todos os credores, em litisconsórcio (...). A unidade do vínculo é
muito forte, nada obstante a pluralidade subjetiva' (NELSON e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, Código Civil Comentado, 8a ed., pág. 460).” –
fls. 1.161/1.162.
O tema dos honorários advocatícios, por igual, ao
contrário do afirmado, foi disciplinado no acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092118-76.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21.229
6
“A sucumbência é recíproca.
Vedada a compensação (CPC, § 14 do art. 85), arbitro, por meu voto,
honorários de advogado, devidos pelos autores, em prol dos advogados dos
reús, no importe de R$ 5.000,00, dado o irrisório valor dado à causa (§ 8o do
dispositivo), observada a gratuidade de justiça. E em 20% do valor da
reconvenção, devidos pelos réus aos advogados dos autores (§ 2o do
dispositivo)”. – fls. 1.168/1.169.
Posto isso, rejeito os declaratórios.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator